Tribunal: CARF
Processo: 15987.000083/2011-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DILJESSE DE MOURA PESSOA DE VASCONCELOS FILHO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-27

Inteiro teor:
S1-C 1T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15987.000083/2011-19
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1101-001.332 – 1a Seção de Julgamento / 1a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
12 de junho de 2024
Recorrente
COMEXIM LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Exercício: 2006
CONTRIBUIÇÃO
SOCIAL
SOBRE
O
LUCRO
LÍQUIDO.
COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO. ESTIMATIVAS COMPENSADAS
NÃO HOMOLOGADAS. SUMULA CARF N° 177. RECONHECIMENTO
DA PARCELAS DO CRÉDITO.
De acordo com a Súmula CARF n° 177 (vinculante), as estimativas
compensadas declaradas em DCOMP integram o saldo negativo de IRPJ ou
CSLL, mesmo que não homologadas ou ainda pendentes de homologação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário para retirar a glosa e reconhecer o saldo negativo até o limite
do valor declarado de R$373.817,86, homologando-se a compensação decorrente até o referido
valor.
(documento assinado digitalmente)
Efigênio de Freitas Junior - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos Filho - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Itamar Artur Magalhaes
Alves Ruga, Jeferson Teodorovicz, Edmilson Borges Gomes, Diljesse de Moura Pessoa de
Vasconcelos Filho, Jose Roberto Adelino da Silva (suplente convocado), Efigenio de Freitas
Junior (Presidente).

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15987.000083/2011-19
Fl. 153
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1101-001.332 - 1a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15987.000083/2011-19

Trata-se de recurso voluntário (e-fls. 144-148) interposto contra acórdão da 5a
Turma da DRJ/FOR (e-fls. 130-134) que julgou improcedente manifestação de inconformidade
(e-fls. 95-99) apresentada pelo contribuinte em face de despacho decisório (e-fls. 69-74) que
homologou parcialmente pedido de compensação relativo a crédito de saldo negativo de CSLL,
exercício 2006.
Como consta de referido despacho decisório, o indeferimento parcial do crédito se
deu pelo fato de que na apuração da CSLL, naquele ano-calendário, parte das estimativas
mensais foram objeto de compensações que não foram homologadas totalmente. Assim,
entendeu o AFRFB pela impossibilidade de sua consideração no cálculo do saldo negativo.
Em sua manifestação de inconformidade, o contribuinte defendeu que o débito da
estimativa compensada e não homologada deve ser controlado em processo próprio e que seu
valor deve ser considerado no cômputo do saldo negativo.
A DRJ proferiu decisão com o seguinte teor:
Ocorre que esse crédito é oriundo do saldo negativo de CSLL do ano calendário 2005,
decorrente da dedução das estimativas mensais de CSLL, entretanto parte dessas
estimativas não foram realmente extintas, o que levou a Fiscalização a diminuir o valor
do saldo negativo originalmente declarado.
(...)
Dessa maneira, somente as compensações homologadas ou aquelas cujos débitos
indevidamente compensados foram extintos por pagamento podem compor o Saldo
Negativo. Esta prerrogativa não se aplica à compensação submetida ao crivo judicial,
mas sem o trânsito em julgado da sentença favorável à requerente, e às compensações
não homologadas que ainda percorrem o rito do contencioso administrativo.
Embora as estimativas em estudo tenham sido objeto de declarações de compensação,
não houve a extinção definitiva, mas condicional, e esta condição não se implementou,
pois as compensações não foram homologadas.
(...)
Com efeito, entendo que não seja passível de compor o saldo negativo para fins de
compensação a estimativa que ainda não foi liquidada, seja por compensação ou
por recolhimento, pois até então não ocorreu o pagamento indevido ou a maior,
requisito essencial para a compensação.
Diante dos fatos acima expostos, VOTO no sentindo de julgar improcedente a
manifestação de inconformidade.
Inconformado, o contribuinte interpôs recurso voluntário em que reiterou as
razões apresentadas em sua manifestação de inconformidade.
É o relatório.

Voto
Fl. 154
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1101-001.332 - 1a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15987.000083/2011-19

Conselheiro Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos Filho, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Portanto, dele tomo conhecimento.
Como exposto, o motivo do indeferimento do crédito pleiteado pelo contribuinte é
tão somente pelo fato de que o saldo negativo do ano-calendário teria sido resultado de
estimativas mensais objeto de compensações não homologadas. Assim, o despacho decisório
glosou a parcela não homologada, em entendimento mantido pela DRJ.
Ao caso, aplica-se a Súmula CARF 177, no sentido de que as estimativas
compensadas integram o cômputo do saldo negativo de IRPJ/CSLL, ainda que não tenham sido
homologadas:
Súmula CARF no 177
Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de Compensação
(DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não homologadas ou
pendentes de homologação.
Tal entendimento naturalmente visa a evitar uma dupla cobrança sobre o mesmo
valor, tendo em vista que a compensação não homologada da estimativa estará sendo tratada em
processo específico.
Portanto, assiste razão ao Recorrente.
Como consta na decisão recorrida, o despacho decisório e a DRJ não
reconheceram, na composição do saldo negativo de CSLL pleiteado pela Recorrente, a parcela
relativa às estimativas de março, junho e agosto, por entender-se que apenas as estimativas
efetivamente pagas poderiam compor o saldo negativo do período.
Tal entendimento contraria a Súmula 177 e, portanto, deve ser revertido.
Diante do exposto, dou provimento ao recurso voluntário, para retirar a glosa,
reconhecendo-se o saldo negativo até o limite do valor declarado de R$373.817,86,
homologando-se a compensação decorrente até referido valor.
(documento assinado digitalmente)
Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos Filho

Fl. 155
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1101-001.332 - 1a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15987.000083/2011-19

Fl. 156
DF CARF MF
Original